Tribunal: TJES
Processo: 5001087-68.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001087-68.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA SETIMI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001087-68.2024.8.08.0032

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

RECORRENTE: MARCELO FERNANDO DA SILVA SETIMI

RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR:THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DIVERGÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I – CASO EM EXAME

1 - Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2 - O autor alega ter quitado fatura de prestação de serviços, sustentando que a cobrança posterior e a suspensão do fornecimento pela empresa ré foram indevidas.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - A questão em discussão consiste em verificar se houve o efetivo pagamento do boleto bancário referente ao mês de julho pela parte autora.

2 - Analisar se a divergência numérica entre o código de barras do boleto e o código constante no comprovante de pagamento afasta a responsabilidade da empresa ré por eventuais danos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, contudo, a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do direito alegado.

2 - A análise detalhada da prova documental revela que o comprovante de pagamento acostado aos autos, além de apresentar baixa legibilidade, contém numeração de código de barras divergente da fatura objeto da lide.

3 - A discrepância numérica evidencia que o pagamento não foi direcionado ao título correto, configurando equívoco atribuível exclusivamente ao consumidor no ato da quitação.

4 - À míngua de comprovação do pagamento válido, a conduta da empresa ré ao realizar a cobrança e suspender o serviço constitui exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou nexo causal que justifique o dever de indenizar (Art. 373, I, do CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese:
A divergência entre o código de barras do boleto e o código constante no comprovante de pagamento apresentado pelo consumidor impede o reconhecimento da quitação e afasta o dever de indenizar por cobrança ou suspensão de serviço baseada na ausência do repasse financeiro.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Autora em face da sentença que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. A lide versa sobre suposta falha na prestação de serviço e cobrança indevida, na qual a parte autora alega ter quitado o débito, enquanto a parte ré sustenta a ausência de pagamento e o exercício regular de direito ao suspender o serviço.

O juízo sentenciante fundamentou que o comprovante de pagamento apresentado pela parte autora (ID 17455307) possui numeração de código de barras totalmente divergente do boleto correspondente (ID 17455324), o que impediu a identificação do repasse dos valores à ré.

Em suas razões recursais, a parte Autora pugna pela reforma da sentença, alegando a regularidade do pagamento e a responsabilidade da empresa.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a inversão do ônus da prova não é absoluta e não desonera o consumidor de trazer indícios mínimos do fato alegado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não trouxe documentos capazes de infirmar as conclusões do juízo sentenciante.

Ademais, ao compulsar os autos, detive-me especificamente sobre o suposto comprovante de pagamento colacionado pela parte recorrente. Nota-se, de plano, que o documento apresenta-se
excessivamente ilegível
.

Todavia, após esforço na leitura dos caracteres remanescentes, percebe-se nitidamente que a numeração do código de barras nele contida difere daquela constante no boleto bancário que fundamenta a cobrança.

Tal constatação ao meu ver é crucial para a pretensão recursal. A divergência numérica indica que o pagamento foi direcionado a título diverso ou realizado com erro de digitação de responsabilidade do pagador, o que impede o reconhecimento da quitação perante a empresa Ré.

Assim, resta claro que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório mínimo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, corroboro integralmente o entendimento do juízo sentenciante, que já havia pontuado:

“(...) verifica-se uma total divergência na numeração do código de barras. Tal discrepância impede a correta identificação dos valores (...) o erro na representação numérica do código de barras não pode ser transferido ao consumidor, se oriundo do boleto fornecido pela própria empresa, no entanto, conforme adiantado [...] tudo indica que o equívoco no pagamento foi atraído pelo autor”.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, há uma total divergência na numeração do código de barras entre a fatura de julho e o comprovante acostado aos autos, estando o mesmo ilegível, o que conforme a jurisprudência pátria, consequentemente não faz ônus da prova, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. RESCISÃO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA CONSISTENTE EM TERRAPLENAGEM .
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL E IMPUGNADO PELA RÉ. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO
E DE AGREGAÇÃO DE VALOR AO IMÓVEL. CONDENAÇÃO DA RÉ INDEVIDA. RECURSO PROVIDO . Se a parte interessada não comprovou a existência e o pagamento de certa benfeitoria, a parte contrária não tem o dever de indenizá-la. (TJ-SP - Apelação Cível: 10028566520238260372 Monte Mor, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 19/10/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2024)

A discrepância numérica impede o reconhecimento da quitação perante a ré.

O autor apresentou suposto comprovante de pagamento com numeração diversa e, em certos pontos, ilegível, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

Portanto, diante da lacuna probatória e da ausência de comprovação inequívoca do pagamento do débito em discussão, a conduta da Ré ao proceder com a cobrança e suspensão do serviço configura exercício regular de direito.

A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, visto que os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, inexistindo abalo moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando, todavia,
suspensa a exigibilidade
de tais verbas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)